Tribunal: TJBA
Processo: 0515827-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515827-88.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVANE SALES TELES Advogado(s): APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DESCONSTITUTIVA DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILEGAL DA SEGURADORA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por IVANE SALES TELES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, nos autos da Ação Ordinária Desconstitutiva de Rescisão Unilateral de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral tombada sob o nº 0515827-88.2014.8.05.0001 julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. 2. In casu, em razão do atraso no pagamento do boleto do mês de janeiro de 2014, a autora foi surpreendida pelo cancelamento do seu contrato, apesar da quitação da parcela em 05 de fevereiro de 2014. Sucede que ao contrário do que afirma a Sul América não houve atraso superior a 30 (trinta dias). A seguradora promoveu a rescisão unilateral do contrato celebrado com a autora em razão da suposta inadimplência, mesmo com todas as tratativas administrativas demonstradas nos autos. 3. Insurge-se a parte autora no tocante ao valor da indenização por dano moral. Para a fixação da indenização por dano moral, o magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de não atingir a finalidade punitiva da indenização. 4. Nestas condições, constata-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se aquém do justo e em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual majoro para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 5. Recurso Conhecido e Provido. Sentença reformada parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0515827-88.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador - BA, em que figura como apelante IVANE SALES TELES e apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora.